Tribunal: STF
Processo: ARE 1329153
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista (PPS) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015, com sugestão de desaprovação das contas. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a apreciação das contas da fundação partidária, pleito que foi indeferido, em razão da preclusão da arguição e da ausência de regra de competência da Justiça Eleitoral, decisão que foi objeto de agravo interno.
    ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Agravo interno do Ministério Público Eleitoral No ad. 31, § 30, da Res.-TSE 23.546, ‘a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais 5)’ estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei n° 9.096/1995, art. 35)", oportunidade em que deve ser arguida, entre outras questões, a ausência de prestação de contas da fundação partidária. No julgamento da PC 246-65, de relatoria do Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral. Mérito O indeferimento de pedido de dilação de prazo formulado em sede de defesa, fundado na ausência de especificação das provas que a parte pretendia produzir e de demonstração da relevância do acervo documental para o julgamento do feito, não configura, por si só, cerceamento de defesa. Após o exame técnico e a análise dos documentos juntados pela agremiação, permaneceram as seguintes irregularidades: ausência de documentos fiscais, contratos, relatórios e vinculação com a atividade partidária, referentes a gastos custeados com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 867.646,51; pagamento de juros e multas com recursos oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 14.565,51; pagamentos de despesas sem cobertura contratual, no valor de R$ 135.100,96; iv)pagamento de despesa não nominal ao partido, em descumprimento ao disposto no ad. 44 da Lei 9.096/1 995, c.c. o ad. 90 da Res.-TSE 21.841, no valor de R$ 3.688,84; ausência de comprovação de reembolso de despesas, no valor de R$ 18.893,52; repasses de recursos do Fundo Partidário a diretórios estaduais cujas contas foram desaprovadas, no valor de R$ 90.000,00; qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais 5)" estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei n° 9.096/1995, art. 35)", oportunidade em que deve ser arguida, entre outras questões, a ausência de prestação de contas da fundação partidária. No julgamento da PC 246-65, de relatoria do Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral. Mérito O indeferimento de pedido de dilação de prazo formulado em sede de defesa, fundado na ausência de especificação das provas que a parte pretendia produzir e de demonstração da relevância do acervo documental para o julgamento do feito, não configura, por si só, cerceamento de defesa. Após o exame técnico e a análise dos documentos juntados pela agremiação, permaneceram as seguintes irregularidades: ausência de documentos fiscais, contratos, relatórios e vinculação com a atividade partidária, referentes a gastos custeados com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 867.646,51; pagamento de juros e multas com recursos oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 14.565,51; pagamentos de despesas sem cobertura contratual, no valor de R$ 135.100,96; iv)pagamento de despesa não nominal ao partido, em descumprimento ao disposto no ad. 44 da Lei 9.096/1 995, c.c. o ad. 90da Res.-TSE 21.841, no valor de R$ 3.688,84; ausência de comprovação de reembolso de despesas, no valor de R$ 18.893,52; repasses de recursos do Fundo Partidário a diretórios estaduais cujas contas foram desaprovadas, no valor de R$ 90.000,00; montante recebido (R$ 8.294.286,92), o que justifica a desaprovação das contas, com a suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 2 meses, a devolução dos recursos públicos cuja aplicação não foi devidamente comprovada e o acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado no exercício, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. Prestação de contas desaprovada, com determinações” (AgR-PC n. 260-49.2015.6.00.0000/DF, Relator o Ministro Sérgio Banhos, fls. 15-17, e-vol. 530).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-vol. 541).
    2. O agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. II, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que, “ainda que a Res.-TSE nº. 23.546/17 (via seus arts. 38 e 39, parágrafo único) estabeleça a necessidade de especificar quais elementos pretende-se colacionar aos autos, bem como indicar a relevância deles ao processo, diante da complexidade da causa, com observância ao fato dos pareceres exarados pela Laboriosa ASEPA e pela Douta PGE terem indicado diversas inconsistências a demandar esclarecimentos através de considerável volume de documentos, somada ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional amparada nos Princípios Processuais da Busca da Verdade Real e da Primazia do Julgamento de Mérito, a dilação de prazo requisitada é medida assaz razoável e justa, que privilegia a postura positiva da Agremiação Recorrente, corolário dos princípios fundamentais constitucionais da ampla defesa e contraditório (CF, art. 50, LV), em sintonia com o princípio processual da cooperação (art. 60 do CPC), com o fito de assegurar efetividade máxima à primazia do Mérito, a fim de garantir a análise da matéria (mérito) perquirida em um processo como meio de maior efetivação do Direito e do superprincípio do Devido Processo Legal (CF, art. 50, LIV)” (fls. 3-4, vol. 543).
    Pontua que “o indeferimento do pedido de dilação de prazo nos termos formulados pelo Recorrente, data maxima venia, também consubstancia gravíssimo prejuízo ao mesmo no tocante ao pleno e efetivo exercício Direito Fundamental Constitucional à Ampla Defesa e Contraditório, corolários do Devido Processo Legal, princípio-base, norteador de todos os demais que devem ser observados no processo (inclusive nos processos de prestação de contas de partidária)” (fl. 4, vol. 543).
    Assevera que “o art. 30 da Lei nº. 13.831/19 é expresso em estabelecer que tais disposições têm eficácia imediata nas prestações de contas em andamento, a partir de sua publicação, ainda que julgadas, mas não transitados em julgados até a data da sua publicação em patente anistia política  (…) No entanto, com as mais respeitosas vênias, o r. Acórdão considerou impropriedade na prestação de conta a não aplicação do percentual, impondo penalidade em clara dissonância com a reforma da LPP que, como dito anteriormente, tem aplicação imediata e impede a imposição de toda e qualquer penalidade nos casos dos exercícios anteriores a 2019 não transitados em julgado, como a prestação de contas partidária” (fls. 6-7, vo. 543).
    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, aplicação do Tema 660 da repercussão geral e incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 674-680, vol. 3). 
    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se trata de mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, mas, em verdade, de afronta direta e literal aos arts. 5º, LIV e LV Constituição da República (CR), além de também implicar em ofensa aos princípios processuais da busca da verdade real e da primazia no julgamento de Mérito, estes com atuação mais destacada na vigente sistemática processual a partir do advento do códex processual civil de 2015, aplicável supletiva e subsidiariamente ao caso em análise” (fl. 38, vol. 549).
    Assevera que “manter a r. decisão ora objurgada com base na (suposta) inaplicabilidade ao caso dos autos, implica em não seguir previsão legal (nova redação LPP) e constitucional (anistia), por conseguinte, em ofensa ao Princípio Fundamental Constitucional da Legalidade, previsto no inciso II, do art. 5º da CR” (fl. 44, vol. 549).
    Pede “seja o presente AI recebido, conhecido e dado provimento total ao mesmo, de acordo com a fundamentação acima ofertada e, conforme prevê o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), requerer seja, de logo, prolatada decisão de mérito quanto ao RExE, para fins de reformar in totum a decisão do C. TSE, como medida de Justiça! Em sede de liminar recursal, com base no poder geral de cautela, por estarem presentes os requisitos para tanto, seja concedido o efeito suspensivo a este AI e do respectivo RExE, em face das r. decisões, monocrática e colegiada, do C. TSE nestes autos, até o julgamento final deste ante este Augusto STF” (fl. 46, vol. 549). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao analisar a documentação apresentada e a legislação vigente no exercício financeiro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral verificou irregularidades na prestação de contas do agravante e decidiu:
    “1.a) Irregularidade 1 - Ausência de documentos fiscais, contratos, relatórios e vinculação com a atividade partidária. (Itens 18, 19 e 21 da Informação 811I2019IAsepa - R$ 1.029.585,88) 
    (…) Conforme consignei ao indeferir o pedido de dilação do prazo para a juntada de documentos, o requerente não especificou quais elementos pretendia colacionar aos autos, nem mesmo indicou a sua relevância ao processo, nos exatos termos dos arts. 38 e 39, parágrafo único, da Res.-TSE 23.546. De outro lado, descabe invocar os princípios da busca da verdade real e da primazia do julgamento do mérito, porquanto o indeferimento do pleito se deu em face de terem sido sopesados outros princípios no caso concreto, sobretudo a razoável duração do processo e o resultado útil da prestação jurisdicional, levando-se em consideração, inclusive, a prescrição prevista no art. 37, § 30, da Lei 9.096/95. 
    (…) Irregularidade 1 - Não comprovação da aplicação mínima de 5% total do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei 9.096/1995.
    A unidade técnica apontou a não aplicação de recursos do Fundo Partidário na finalidade vinculada no art. 44, V, da Lei 9.096/95, o que não foi sequer impugnado pela agremiação. Na verdade, o partido aponta, nos termos da Lei 13.381/2019, que o descumprimento do percentual descrito no art. 44, V, da Lei 9.096/95 não acarreta a desaprovação das contas. A despeito de esta Corte já ter admitido a aplicação das disposições do referido diploma legal às prestações de contas do exercício financeiro de 20146, no caso, a aplicação do art. 55-C da Lei 9.096/95 é inviável, uma vez que esta não é a única irregularidade detectada
    Nesse contexto, no que se refere exclusivamente às contas ora em julgamento, o partido deverá acrescer 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado em 2014, qual seja, R$ 414.714,35, corrigido monetariamente, o que deverá ocorrer no ano seguinte ao do julgamento dessas contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo. (Nesse sentido: PC 283-29, rei. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18.2.2019)” (fls. 12-13, e-vol. 531 e fl. 3, e-vol. 533).
    Quanto à rejeição dessa prestação de contas, para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995 e Resolução/TSE n. 23.546/2017) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.478-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” 
(ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
    6. Ressalte-se que, na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora